Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-96.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026164-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA EVANGELINA DA SILVA - CPF: 161.753.871-04 (RECORRIDO), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1026164-96.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1026164-96.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Maria Evangelina da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO - SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com os artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1026164-96.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1026164-96.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Maria Evangelina da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

199378975
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente
a pagar à recorrida

03 (três) meses da Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 2012/2017, não usufruída, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
199378976

): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
199378980
):

pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1026164-96.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1026164-96.2023.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Maria Evangelina da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Maria Evangelina da Silva
em face do
Município de Cuiabá-MT,
objetivando a conversão em pecúnia de 03 (três) meses da Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 2012/2017 não usufruída.

Inicialmente, constata-se que
não há que se falar em prescrição, pois, embora o prazo prescricional da pretensão da servidora seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, esse apenas inicia a sua contagem da data de sua aposentadoria.

Com efeito, o ato de aposentadoria da recorrida se deu em 08 de março de 2018, contudo, em 20 de junho de 2022, foi realizado a abertura de processo administrativo, a fim de obter o direito pleiteado, o que suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, parágrafo único do Decreto 20.910/32, portanto, não se verifica, in casu, a ocorrência da prescrição.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a licença-prêmio dos servidores municipais da educação é reconhecida pela Lei Ordinária n. 4.594/04. Outrossim, aduz que a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar, o que, resulta em uma invasão de competência, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal, de modo que, eivada de vício que a torna ilegal em sentido amplo, a Lei nº 4.594/04 não pode ser aplicada ao caso, devendo ser observada a LC n. 093/2003 que revogou o benefício.

Assevera que a servidora recorrida não adquiriu o direito à licença prêmio no período pleiteado, sob o argumento de que o servidor público municipal não tem direito adquirido a regime jurídico
.

Da análise detida dos autos, observa-se que a recorrida foi nomeada ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil
e, permaneceu no cargo
até o dia 08 de março de 2018, quando deferido o seu pleito de aposentadoria, conforme publicação em Diário Oficial do dia 08 de março de 2018.

Registre-se que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, Lei nº 4.594, de 2 de julho de 2004, muito embora de natureza ordinária, está autorizada a disciplinar a matéria, por disposição expressa da Lei Complementar nº 93, de 23 de junho de 2003, do Município de Cuiabá, abaixo transcrito:

“Artigo 142. O Município deverá elaborar seu plano de Educação, de duração plurianual visando à articulação, integração e desenvolvimento da educação, buscando: [...] V - elaborar estatuto e plano único de carreira para todos os profissionais do magistério”.

Nesse sentido, não obstante o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja natureza é de lei complementar, por exigência da própria Lei Orgânica do Município de Cuiabá (artigo 26, VI, cumulado com o artigo 23, II) - tenha extinguido a licença-prêmio (artigo 192), nada impede que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação a preveja para o seu círculo restrito de incidência. Aplica-se, aqui, portanto, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia.

Com efeito, o aparente conflito de normas é facilmente resolvido pelo critério da especialidade, uma vez que não há hierarquia entre a Lei Complementar e Lei Ordinária e, cronologicamente, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá é posterior à Lei Complementar n. 93/2003, devendo, portanto, prevalecer.

Portanto, tem-se que a servidora faz
jus
aos valores pretendidos na inicial, sendo imperiosa a necessidade de indenizar a licença prêmios não gozada durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS PROPROCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSÍDIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo. 2. Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação, sob pena de preclusão. 3. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. 4. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.(TJ-MT 10028703120198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024